Tribunal: TJPA
Processo: 0000534-92.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000534-92.2020.8.14.0028

APELANTE: ITAY NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000534-92.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: ITAY NASCIMENTO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ITAY NASCIMENTO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, em razão de tentativa de roubo praticada mediante simulação de estar armado e em concurso com outro agente não identificado, frustrada pela intervenção de policial militar à paisana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas diante da não identificação do corréu; (iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica autoriza a isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, reconhecimento pessoal e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção, mostrando-se suficiente para embasar o decreto condenatório.

5.

A versão defensiva de que a conduta consistiu em mera brincadeira não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra o dolo de subtrair o bem mediante grave ameaça.

6.

Resta configurada a tentativa, pois a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na intervenção de policial militar à paisana.

7.

O concurso de pessoas está comprovado pela atuação conjunta do apelante com outro indivíduo que lhe dava apoio em motocicleta, sendo prescindível a identificação do comparsa para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

8.

A pena de multa integra obrigatoriamente o preceito secundário do crime de roubo, não sendo passível de afastamento em razão de hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da Execução eventual análise sobre a forma de seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente e em consonância com as demais provas, é suficiente para sustentar condenação por roubo tentado.

2.

A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo prescinde da identificação do coautor, bastando a comprovação da atuação conjunta e da unidade de desígnios.

3.

A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 49, 50 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0810095-32.2024.8.14.0040, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803120-35.2021.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto por ITAY NASCIMENTO SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto artigo 157, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, conforme sentença de ID 28308408.

Narrou à denúncia (ID 28308329):

“(...) que, no dia 15/01/2020, por volta das 20h30min, na Av. VP-8, próximo à Prefeitura, mais precisamente em frente ao Curso Técnico Europa, Bairro Nova Marabá, nesta Cidade, o Denunciado ITAY NASCIMENTO SILVA, em concurso com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Rubens dos Santos Lima, simulando estar armado vez que durante a abordagem mantinha sempre a mão na cintura, como se estivesse armado. Porém, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, face a intervenção de um policial militar à paisana que estava no local. Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, a vítima Rubens dos Santos Lima estava saindo do Curso Técnico, quando foi abordado pelo Denunciado ITAY NASCIMENTO SILVA, o qual anunciou o assalto e mandou que a vítima entregasse o aparelho celular, para tanto levava a mão à altura da cintura simulando estar armado. Cabe destacar que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o policial militar Hélio José Vilhena Avelino, estava de folga e aguardava sua esposa que também frequentava o mesmo Curso Técnico. Nesse contexto, o policial militar percebeu a abordagem do acusado à vítima, sacou sua arma, identificou-se como policial e ordenou que o acusado parasse, contudo, o denunciado continuou com a mão na cintura, como se armado estivesse, ocasião em que o policial efetuou um disparo não letal alvejando o denunciado no pé. Ato contínuo, o policial verificou que um outro indivíduo, que agia em concurso de agentes com o acusado, percebendo que a ação delituosa foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, deixou o local abandonando a motocicleta Honda Biz placas OSZ.2592, tomando rumo ignorado. Aquilate-se que o comparsa não acusado não pode ser identificado seja pela vítima, seja pelo policial militar que impediu a consumação do delito. Perante a autoridade policial, o Denunciado ITAY NASCIMENTO SILVA negou a autoria delitiva ao afirmar que apenas realizou uma brincadeira com um desconhecido que manuseava um celular, simulando assaltá-lo. (...)”

Em razões recursais
(ID 28308414), o recorrente pugnou pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas e subsidiariamente a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas; e, por fim, requer dispensa da pena de multa devido a hipossuficiência do apelante.

Constam as contrarrazões (ID 28308417) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 28706692), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 28308323 - p. 3/4), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 28308323 - p. 12), do qual se infere a apreensão de uma motocicleta Honda Biz, cor preta, 2012/2013, placa OSZ2592, registrada em nome de Paula da Silva Martins, além de uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, de nº SFY55387, pelo Auto de Entrega (ID 28308323 - p. 13), bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e testemunhas.

A vítima Rubens dos Santos Lima relatou em juízo:

“(...) “QUE sua filha estudava no referido curso técnico e, em regra, utilizava o ônibus que levava ela e outros alunos para São Domingos; QUE na data dos fatos, o ônibus não estava realizando essa rota, razão pela qual ele precisou deslocar-se de São Domingos para Marabá para buscá-la; QUE no momento do ocorrido, estava sentado em uma mureta, de costas para a saída; QUE o acusado aproximou-se por trás e exigiu que entregasse o celular, afirmando tratar-se de um assalto; QUE perguntou ao acusado se ele realmente estava falando a verdade, levantou-se e afastou-se; QUE nesse momento, um policial à paisana, que estava acompanhado de um rapaz em uma motocicleta, apareceu, abordou o acusado e, devido às circunstâncias, efetuou um disparo que atingiu o pé do acusado; QUE o companheiro do acusado abandonou o local e fugiu; QUE não se recordar do rosto do acusado, pois estava assustado com a situação; QUE o acusado não conseguiu levar o celular; QUE o acusado portava uma mochila nas costas. (...)”

A testemunha Hélio José Vilhena Avelino narrou:

“(...) QUE no dia dos fatos, foi até o curso para buscar informações; QUE ao sair, deparou-se com a tentativa de assalto em andamento, ocorrendo em frente à escola; QUE ouviu o acusado dizer “passa o celular” e fazer menção de estar armado; QUE o acusado estava acompanhado, pois uma moto caiu e o outro indivíduo fugiu correndo; QUE efetuou um disparo para conter o acusado, que nunca havia visto antes; QUE no momento em que visualizou o acusado, ele usava um capacete e não aparentava estar segurando outro objeto; QUE caso não tivesse efetuado o disparo, o acusado teria conseguido roubar o celular; QUE estava a cerca de cinco metros do acusado no momento do disparo (...)”.

Ainda a testemunha informante Aline Leandro do Nascimento Lima, filha da vítima relatou:

“(...) QUE lembra do acusado chegando e ordenando “passa o celular”; QUE chegou de moto, desceu e foi em direção ao seu pai, que estava sentado; QUE seu pai questionou se o assalto era verdadeiro; QUE o acusado simulou pegar algo no bolso, como se fosse uma arma; QUE nesse instante, ouviu o disparo, e o outro indivíduo abandonou a moto e fugiu correndo; QUE na delegacia, soube que a moto pertencia a uma parente do acusado; QUE no momento da abordagem, ele simulou estar armado, mas não portava nenhum objeto em mãos (...)”.

Já a testemunha informante Ana Lúcia Barbosa dos Reis, vizinha e amiga da vítima, declarou o seguinte:

“(...) QUE havia terminado sua prova e estava recebendo uma carona da vítima, pois ambos residem em São Domingos; QUE presenciou o fato e ouviu o acusado dizer em tom alto: “passa o celular”; QUE o acusado não usava capacete e estava acompanhado de outro indivíduo em uma moto; QUE o acusado portava uma bolsinha ou sacolinha, mas não chegou a levar o celular; QUE no momento em que um rapaz efetuou o disparo, o acusado fugiu correndo, enquanto o outro indivíduo abandonou a moto no chão e também fugiu (...)”.

O apelante, por sua vez, afirmou em juízo que tudo não passou de uma brincadeira e que não teve tempo de explicar antes que o policial intervisse.

Diante desse contexto, conclui-se que o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal é robusto, consistente e inequívoco ao demonstrar que o apelante abordou a vítima com o intuito de subtrair-lhe o aparelho celular, não logrando consumar a empreitada por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso porque houve a intervenção de um policial à paisana, que efetuou um disparo e atingiu o pé do recorrente, impedindo, assim, a concretização da subtração.

Outrossim, a vítima, bem como as testemunhas
Ana Lúcia Barbosa dos Reis
e
Aline Leandro do Nascimento Lima
, reconheceram o apelante como um dos autores do delito, conforme se extrai do Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 28308324 – ps. 2, 3 e 4). Tal reconhecimento encontra-se em plena consonância com o depoimento da testemunha
Hélio José Vilhena Avelino
, que presenciou o momento do assalto e atuou de forma decisiva para impedir a consumação do crime.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS
. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.
A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas
e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o outro nacional não identificado.

No entanto, tal argumento não deve prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa, pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos depoimentos prestados
pela vítima e pelas testemunhas
Ana Lúcia Barbosa dos Reis
,
Aline Leandro do Nascimento Lima
e
Hélio José Vilhena Avelino
, todas presenciais dos acontecimentos, restando afirmado de forma categórica que o recorrente atuava em conjunto com outro indivíduo, o qual o acompanhava em uma motocicleta e conseguiu evadir-se do local.

Assim, estando devidamente demonstrado nos autos que a ação delitiva foi perpetrada por mais de um agente, todos desempenhando atos concretos de execução e agindo em comunhão de vontades e desígnios para a consecução do crime, revela-se inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que condenou o réu à pena de 02 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa, pela prática do crime previsto nos arts. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

2. A defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas, alegando ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões e o parecer do
parquet
em segundo grau foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários à configuração da causa de aumento do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP, diante da alegada ausência de vínculo subjetivo entre os autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando firme e coerente, corroborada por outros elementos dos autos.

6. No caso, restou comprovada a atuação conjunta de dois agentes na prática do roubo, conforme depoimento da vítima e demais provas coligidas.

7. A jurisprudência consolidada entende ser prescindível a identificação do coautor para a incidência da majorante, bastando a demonstração de que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e colaboração mútua.

8. Inviável, portanto, o afastamento da causa de aumento, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo prescinde da identificação do coautor, bastando a comprovação da atuação conjunta de dois ou mais agentes na execução do delito. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento suficiente para a manutenção da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJMG, Apelação Criminal 0001665-68.2023.8.13.0079, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 08.08.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810095-32.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025 )

Assim, resta evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa.

3.DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pugnou pela isenção da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que a sanção pecuniária compõe a reprimenda imposta, por expressa previsão no preceito secundário do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal, integrando, portanto, a condenação pelo crime de roubo. Trata-se, assim, de modalidade sancionatória que se aplica de forma cumulativa à pena privativa de liberdade.

Ainda que se considere a alegação de incapacidade financeira do recorrente, o pedido de afastamento da multa carece de respaldo legal, sobretudo porque a reprimenda pecuniária foi fixada em observância ao princípio da proporcionalidade, guardando adequada correspondência com o quantum da pena corporal estabelecida.

Desse modo, apesar da invocação da hipossuficiência econômica, não há falar em exclusão da pena de multa, ante a inexistência de fundamento jurídico que a autorize, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, eventuais pleitos relativos à forma de pagamento ou a outras providências previstas no art. 50 do Código Penal devem ser submetidos à apreciação do Juízo da Execução Penal, conforme orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal, conforme se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANTIDA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo;
subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a redução ou dispensa da pena pecuniária por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes;
(iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica permite afastar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida porque o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, mediante auto de apreensão e entrega do veículo, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da confissão extrajudicial e judicial do réu.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram ou apuraram o fato.

5. Os depoimentos dos policiais militares têm validade e força probatória, por se tratarem de agentes públicos investidos de fé pública, sendo legítimo o uso dessas declarações para fundamentar o decreto condenatório, quando coerentes com o restante do acervo probatório.

6. A qualificadora do concurso de agentes está devidamente demonstrada, pois houve atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando-se o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

7. A exclusão da pena de multa não é possível, ainda que comprovada a hipossuficiência do réu, pois o preceito secundário do tipo penal prevê sua aplicação de forma obrigatória. A impossibilidade financeira poderá apenas suspender a execução da multa, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas.

3. Configura-se o concurso de agentes quando comprovada a unidade de desígnios e a colaboração mútua na prática do furto.

4. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 49, 70 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021;
TJ-MT, Ap. Crim. 0016441-44.2019.811.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024;
TJ-DFT, Ac. 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025;
TJ-DFT, Ac. 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025;
TJ-DFT, Ac. 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803120-35.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026